Tribunal: TCU
Processo: 002.027/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico objetivando a locação de veículos com ou sem motoristas para a Região Nordeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ribal Locadora de Veículos Ltda., contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 47/2023, promovido pela Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República, para locação de veículos com e sem motoristas, para a região Nordeste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Rico Soluções & Serviços Especializados Ltda.; 9.4. considerar grave a irregularidade praticada pela empresa Rico Soluções & Serviços Especializados Ltda.; 9.5. declarar, pelo prazo de 3 (três) anos, a inidoneidade da empresa Rico Soluções & Serviços Especializados Ltda., para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, bem como naquelas realizadas pela Administração Pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c art. 271 do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República e ao representante; 9.7. ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) a adoção das providências necessárias relativas à inscrição do responsável sancionado por inidoneidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.